Tribunal: STF
Processo: RE 83648
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
- Seguro obrigatório de responsabilidade civil (RCOVAT). Segundo a jurisprudência do  Supremo Tribunal Federal, não cobre danos pessoais sofridos pelo próprio segurado, ou por preposto seu, motorista do veículo sinistrado, mas somente por terceiros, pelos quais deva o segurado responder civilmente. Recurso extraordinário conhecido e provido.